Tribunal: TJDFT
Processo: 0706194-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Hipótese em que configurado o interesse de agir, necessidade e utilidade associadas à adequação do meio processual eleito bem definidos. Na petição inicial, a autora requereu indenização por danos materiais e morais, julgado improcedente o pedido relativo aos danos morais. Evidente o interesse recursal da parte autora. Preliminar rejeitada.
2. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC), responsabilidade objetiva que só é elidida nas hipóteses a que se refere o art. 14, §3o do CDC.
3.Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, o que compreende abertura de conta e emissão de contrato de empréstimo bancário por terceiro de forma fraudulenta. Exata hipótese dos autos. 3.1. Destaque-se que a exclusão da responsabilidade civil objetiva só ocorrerá se a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, o que não ocorre nos casos em que, diante da conduta desidiosa do fornecedor, que deixa de averiguar a regularidade dos dados fornecidos no momento de abertura de conta bancária e contratação de empréstimos, terceiro fraudador utiliza-se indevidamente dos dados pessoais do consumidor. E na hipótese, inafastável a desídia e a falha de aperfeiçoamento do sistema de vigilância e de detecção e controle de fraude do Banco réu no controle das transações, que destoavam completamente do padrão da autora que é idosa, beneficiária de pensão por morte previdenciária pelo INSS e sequer tinha relação comercial com o Banco/apelante.
4. O contido no parágrafo único do artigo 42, CDC (“salvo hipótese de engano justificável”) era compreendido como “necessidade de prova do elemento anímico do fornecedor”, interpretação que mudou com o julgamento do EAREsp 600663 / RS - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0270797-3 pela Corte Especial, no qual o STJ firmou entendimento de que o exame do artigo 42, §único, CDC deve se dar à luz da boa-objetiva, cláusula geral de proteção de lealdade e confiança nas relações jurídicas, prescindindo de verificação de dolo por parte do fornecedor. 4.1. Considerando a modulação dos efeitos do mencionado julgado (aplicação a contratos firmados após a publicação do referido acórdão do STJ em 31/3/2021), e que os contratos do caso vertente foram firmados em 11/11/2020, examina-se o elemento volitivo do Banco e identifica-se, no caso, não caracterização de engano justificável conforme artigo 42, §único, CDC, evidenciando-se obrigação de repetição em dobro como definido em sentença
5. Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de uma agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). Assim, para que se configure lesão de cunho extrapatrimonial, deve ser comprovado acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento. 5.1. Certo é que a inscrição indevida em cadastros negativos enseja reparação moral, que deriva do próprio ato lesivo. Na hipótese, no entanto, embora constatada a fraude na contratação dos empréstimos consignados, não houve inscrição do nome da autora/consumidora no cadastrado de inadimplentes, o que afasta o dano moral in re ipsa como bem definido na sentença.
6. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art.80 do CPC.
7. Recurso do banco conhecido, rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso da autora, recurso conhecido, na extensão, recursos de ambas as partes não providos.